Tribunal: TCU
Processo: 018.593/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura/Ministério da Cultura (extinta), atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor da Apoh Soluções Comunicação e Eventos Eireli e do Senhor André Filipe Dornelles e Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 12-7016, descrito como Physis | Soma - O corpo, a expressão e a poética do movimento, que teve por objetivo realizar a publicação de um livro e exposição tecnológica multimeios (fotografias, instalações e videoinstalações), na cidade de São Paulo, com cerca de 100 imagens.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura/Ministério da Cultura (extinta), atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor da Apoh Soluções Comunicação e Eventos Eireli e do Sr. André Filipe Dornelles e Silva em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural "Physis | Soma - O corpo, a expressão e a poética do movimento", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas da Apoh Soluções Comunicação e Eventos Eireli e do Sr. André Filipe Dornelles e Silva e dar-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo para ciência.